Tribunal: TJDFT
Processo: 0750113-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Direito administrativo. apelação. Incompetência absoluta. Mandado de segurança. Isenção de taxa de inscrição em concurso público. Doação de medula óssea. Efetiva doação. Lei n. 13.656/2018. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada por candidato a concurso público, o qual buscava a isenção da taxa de inscrição com fundamento no art. 1o, II, da Lei n. 13.656/2018. O apelante sustenta que a exigência editalícia de comprovação da efetiva doação de medula óssea impõe interpretação restritiva à norma, que apenas menciona a condição de “doador de medula óssea”. Ainda, arguiu a incompetência absoluta do juízo originário, alegando a necessidade de inclusão da União no polo passivo da ação.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há incompetência absoluta da Justiça comum distrital para processar e julgar o mandado de segurança, diante da alegação de necessidade de inclusão da União no polo passivo; e (ii) estabelecer se a exigência editalícia de comprovação da doação efetiva de medula óssea para concessão da isenção da taxa de inscrição em concurso público viola a Lei n. 13.656/2018.
III. Razões de decidir
3. A Justiça Distrital é competente para julgar o feito, pois o ato impugnado foi praticado exclusivamente pela banca examinadora, pessoa jurídica de direito privado, sem delegação do poder público. O juízo federal já declinou da competência sob esse fundamento, sendo inviável, de resto, a inclusão tardia da União no polo passivo da demanda.
4. A Lei n. 13.656/2018 exige que o candidato seja “doador de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde”, sem mencionar a simples inscrição em cadastro de doadores. A interpretação sistemática da norma indica que a isenção beneficia aqueles que efetivamente realizaram a doação.
5. A exigência editalícia de comprovação da doação efetiva alinha-se aos objetivos da Lei n. 13.656/2018 e previne fraudes ou cadastros estratégicos sem real intenção de doar. Tal interpretação é corroborada pelo próprio Ministério da Saúde e por precedentes desta Corte e de outros tribunais.
6. O simples cadastramento no Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea (REDOME) não é suficiente para concessão da isenção da taxa de inscrição.
7. O campo de interferência do Poder Judiciário em matéria de concurso público é limitado, não podendo adentrar o mérito do ato administrativo, salvo em casos de ilegalidade, o que não se verifica na espécie.
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, VII; CPC, arts. 329 e 953; Lei n. 13.656/2018, art. 1o, II; Lei n. 12.016/2009, art. 6o, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.972.411/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 26/10/2021; STJ, AgInt no AREsp n. 2.260.098/BA, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 19/08/2024; TJDFT, Acórdão 1673752, MSG 0700262-34.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, j. 07/03/2023; TJDFT, Acórdão 1433947, 0700600-42.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 25/05/2022; TRF-4, PUIL 50242241120234047000 PR, Rel. Oscar Alberto Mezzaroba Tomazoni, j. 23/08/2024.